Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-46.2018.8.11.0038
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1000324-46.2018.8.11.0038.
Origem: Juizado Especial Cível de Araputanga.
Recorrente: RENILDO CARI LOPES.
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Data do Julgamento: 23/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - FATURAS DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS - AUMENTO ABUSIVO - NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE AO CONSUMIDOR - ÔNUS DA PARTE RECLAMANTE - INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - INDEVIDA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela parte recorrida.
2- Valores questionados pelo recorrente que corresponde ao seu real consumo de energia, não estando configurado o alegado consumo atípico. A variação média do consumo de energia elétrica, por si só, não importa em reconhecimento de falha no medidor.
3- Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos.
4- Havendo dívida em aberto, correta a sentença que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a adimplir a dívida.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000324-46.2018.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENILDO CARI LOPES - CPF: 002.980.721-22 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS
-
FATURAS DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS - AUMENTO ABUSIVO - NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE AO CONSUMIDOR - ÔNUS DA PARTE RECLAMANTE - INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - INDEVIDA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela parte recorrida.

2-
Valores questionados pelo recorrente que corresponde ao seu real consumo de energia, não estando configurado o alegado consumo atípico. A variação média do consumo de energia elétrica, por si só, não importa em reconhecimento de falha no medidor.

3- Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos.

4- Havendo dívida em aberto, correta a sentença que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a adimplir a dívida.

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020